Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700006-92.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIZA HELENA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença de ID 37379081 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a petição inicial. O recurso fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 37846151. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 38517480. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 38517480. Oportunamente retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022 16:01:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador